Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz de Direito Substituto, que no âmbito do processo originário (ProceComCiv 0736139-32.2023.8.07.0001), ajuizado por Fernanda Gomes Coelho, deferiu o pedido de antecipação da tutela, em sede de Plantão Judicial, para o fim de autorizar a agravada a participar do curso de formação profissional, por videoconferência, em face do certame que se encontra participando (ID 182942598 do ProceComCiv 0736139-32.2023.8.07.0001). Sustenta, em síntese, que a agravada foi aprovada nas fases de provas objetivas, de prova discursiva, de avaliação de títulos e de sindicância de vida pregressa e convocada para a matrícula no curso de formação profissional, em relação ao Cargo 1: Auditor de Controle Interno do Distrito Federal – Especialidade: Finanças e Controle. Entretanto, em razão do nascimento de sua filha no dia 14/12/2023, ajuizou pedido para permitir sua participação no referido curso de formação profissional, por videoconferência, isso porque foi submetida a parto cesariano e está em aleitamento materno, não possuindo condições de participar presencialmente do referido curso de formação. Alega o agravante que a agravada não impugnou o Edital do certame e somente agora tenta, de maneira intempestiva, rever as disposições editalícias, o que fere o princípio da vinculação ao Edital, isso porque o curso será realizado, unicamente, de forma presencial e inexiste estrutura e suporte apropriados para sua realização por videoconferência. Argumenta que não há tempo hábil para providenciar as medidas necessárias à realização do curso de forma virtual para uma única candidata, assegurando a higidez e segurança da referida fase. Acrescenta que também não há, nos termos do Edital, segunda chamada para nenhuma prova do concurso, até porque em caso do candidato não comparecer à alguma delas, será eliminado do certame. E prossegue lançando a seguinte consideração: “Ainda mais grave é a possibilidade de a Agravada se submeter à prova de verificação de aprendizagem, que encerra o Curso de Formação Profissional, à distância. Não existe qualquer estrutura que permita a aplicação da referida avaliação se não por meio presencial! Ademais, a modificação de condições para uma única candidata implicará na imposição de custos não previstos e contrários ao interesse público, na medida que se deixará de atender a este interesse, passando a se atender a interesse privado e individual” (grifo do autor). Aduz, por outro lado, que a r. decisão agravada invadiu o mérito administrativo, feriu a autonomia da banca examinadora e violou os princípios da separação dos poderes e da segurança jurídica. Pondera que em caso não se entender pelo cabimento do pedido de suspensão da r. decisão agravada, sejam aplicadas de forma analógica as previsões editalícias relacionadas às lactantes às provas objetivas e discursiva relativas ao Curso de Formação Profissional. Por fim, esclarece que da data do parto e projetando-se 6 (seis) semanas de repouso recomendadas pela obstetra da agravada, o período findar-se-á em 25 de janeiro de 2024, não impedindo a realização da prova de verificação de aprendizagem, prevista para o dia 4 de fevereiro de 2024, de forma presencial. Dessa forma, caso não se concorde com a impossibilidade de participação da agravada por videoconferência, que seja determinada a sua participação, após o dia 25 de janeiro de 2024, de forma presencial, assim como a aplicação da prova de verificação de aprendizagem, com atendimento especial para lactante, se for o caso. Requer, nesse rumo, a antecipação da tutela recursal para suspender a r. decisão hostilizada, por meio da qual fora deferido o pedido de tutela de urgência à agravada. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Consoante consta dos documentos juntados aos autos, insurge-se o agravante contra a r. decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a autorização da participação da parte agravada no curso de formação de forma online, por meio de videoconferência. O agravante alega que a agravada não impugnou o Edital do certame e somente agora tenta rever as disposições editalícias, ferindo o princípio da vinculação ao Edital, isso porque o curso será realizado, unicamente, de forma presencial e inexiste estrutura e suporte apropriados para sua realização por videoconferência. No caso em análise, a agravada não poderia prever a data certa do parto ou mesmo se seria necessária a cirurgia cesariana, como ocorreu no caso. Nem mesmo se as datas iriam coincidir com o período do curso de formação para impugnar o Edital logo após sua publicação, isso porque o quadro estava apenas na seara da expectativa. De outro lado, como bem ressaltou o d. Juiz Plantonista, “há precedentes jurisprudenciais garantindo às candidatas lactantes a remarcação do curso de formação, a demonstrar a probabilidade do direito vindicado, no sentido de se tratar com excepcionalidade a hipótese. Não se acolher a pretensão, a meu ver, seria punir a mulher gestante ou puérpera, alijando-a do mercado de trabalho”. No ponto, com base na especial proteção constitucional à família, o e. STF fixou, sob a sistemática de repercussão geral, a tese adiante transcrita: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.” (RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSOELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020)". O c. STJ, trabalhando com as mesmas premissas, firmou jurisprudência sobre a possibilidade de remarcação de curso de formação independentemente da previsão expressa em edital do concurso público na hipótese de candidata lactante, in verbis: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO. CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATA LACTANTE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (RE 630.733/DF), pacificou o entendimento de que não há direito à remarcação de provas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital, julgado este que tem sido acompanhado pelas duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior. 2. Em julgamento mais hodierno, a Excelsa Corte, também sob a sistemática da repercussão geral, entendendo que o RE 630.733/DF não seria aplicável às candidatas gestantes, estabeleceu a seguinte tese: "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público". 3. Hipótese em que as premissas estabelecidas no novel julgado são plenamente aplicáveis à candidata que, ao ser convocada para o Curso de Formação para o cargo de Agente Penitenciário Feminino, encontrava-se em licença maternidade, com apenas um mês de nascimento da sua filha, período em que sabidamente todas as mulheres estão impossibilitadas de praticar atividades físicas, estando totalmente voltadas para amamentação e cuidados com o recém-nascido. 4. Direitos constitucionalmente previstos (saúde, maternidade, família e planejamento familiar) que devem ser protegidos, merecendo a candidata lactante o mesmo amparo estabelecido pelo STF para as gestantes. 5. Recurso provido” (RMS 52622/MG, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, data de julgamento: 26/03/2019, publicado no DJE29/03/2019 – grifo nosso). Na hipótese versada nos autos, embora não se trate de impossibilidade física temporária para se submeter à atividades físicas consta, conforme informado pelo agravante, que as aulas do curso de formação profissional deverão ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, podendo, excepcionalmente, se estender aos sábados, domingos, feriados e no período noturno. Por outro lado, a agravada, no processo originário, comprovou ter sido submetida à cirurgia aberta (cesariana), não sendo aconselhado permanecer por longos períodos em posição ereta ou sentada. A Médica ginecologista e obstetra orientou o afastamento da agravada das atividades laborais por 6 (seis) semanas, a partir do parto cesáreo realizado no dia 14/12/2023, sugerindo a migração de atividades laborais ou cursos para a modalidade online, visando uma plena recuperação cirúrgica (ID 182902870 do ProceComCiv 0736139-32.2023.8.07.0001). Comprovou, ainda, estar em aleitamento materno exclusivo, conforme relatório médico acostado ao ID 182902871 do ProceComCiv 0736139-32.2023.8.07.0001. Dessa forma, não há como serem aplicadas de forma analógica, como sugere o agravante, as previsões editalícias relacionadas às lactantes às provas objetivas e discursiva ao Curso de Formação Profissional. Como se observa, as provas têm duração de um ou poucos dias. O Curso de Formação está previsto para o período de 8 de janeiro de 2024 a 2 de fevereiro de 2024, não sendo razoável exigir que a agravada, que se encontra comprovadamente em período de convalescença cirúrgica e em período de aleitamento materno exclusivo, compareça todos esses dias, nos períodos matutino e vespertino, podendo se estender para o noturno, com sua filha recém-nascida. De se destacar que atualmente, sobretudo após a pandemia pelo COVID 19, as instituições se adequaram aos trabalhos e cursos de maneira remota. Houve intensa estruturação para que os serviços e cursos fossem oferecidos em modalidade virtual. Dessa forma, para garantir a proteção à lactante, assegurar a igualdade material da mulher e promover sua liberdade de escolha profissional, deve ser mantida a r. decisão agravada para assegurar a participação da candidata no curso de formação, de forma virtual. Apenas de forma excepcional, em caso de impossibilidade comprovada de estrutura e suporte apropriados para a realização do curso por videoconferência, como alega o agravante, deverá ser garantido à agravada o direito de realizar o curso de formação em outra oportunidade às custas do Agravante, sem prejuízo da classificação atual da candidata. Outrossim, considerando que o período de convalescença, segundo o relatório médico, encerra-se no dia 24/01/2024, e a prova de verificação de aprendizagem deverá ser aplicada na data provável de 4 de fevereiro de 2024, deve a candidata realizá-la de forma presencial, em igualdade de condições com os demais candidatos. Ante o exposto, sem mais delongas, defiro em parte a antecipação da tutela recursal pleiteada e assim o faço apenas para determinar que a candidata Fernanda Gomes Coelho realize a prova de verificação de aprendizagem, a ser aplicada na data provável de 04 de fevereiro de 2024, de forma presencial, em igualdade de condições com os demais candidatos. Mantenho quanto ao mais a r. decisão agravada na parte que assegura à candidata o direito de participar do curso de formação de forma remota, por meio de videoconferência, assegurando, caso comprovado pelo agravante a impossibilidade de disponibilização do curso por esse meio, o direito de realização do curso de formação em outra oportunidade, às custas do agravante e sem prejuízo da classificação atual da candidata. Confiro à esta decisão força de mandado e de ofício, que deverá ser cumprida de imediato e com a máxima urgência, considerando que o curso de formação tem início previsto para o dia 08/01/2024. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de janeiro de 2024, às 21h23. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)